Tribunal: TJDFT
Processo: 0717407-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESMARCAÇÃO DE CONSULTA. CONDUTA REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DA CHANCE DE REALIZAR CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu a: a) realizar a consulta médica de risco cirúrgico da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada; e b) pagar à requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões, alega que a autora foi avisada previamente de que a marcação da consulta com médico para a finalidade de realizar o risco cirúrgico seria a título de encaixe, podendo haver a desmarcação caso não houvesse o cancelamento pelos demais pacientes. Sustenta que a recorrida frequentou a clínica e realizou consultas e exames com outros profissionais enquanto aguardava o encaixe para o risco cirúrgico. Aduz que a recorrida somente foi chamada para entregar os documentos para realizar a cirurgia em 08/02/2022 e que a consulta foi desmarcada 2 vezes e não 3 vezes. Pugna pela inexistência de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36568196). Não foram ofertadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Na origem, a parte autora alega que a clínica ré foi indicada pelo plano de saúde para realizar exames e conseguir o “laudo de risco cirúrgico”, a fim de realizar cirurgia reparadora pós cirurgia bariátrica, bem como que foi remarcada consulta com o médico da clínica ré três vezes e que sempre próximo da consulta esta é remarcada para outra data. Afirma que, na véspera da consulta, foi informada de que seu plano havia descredenciado a clinica e que, por não ter o “laudo do risco cirúrgico”, perdeu a oportunidade de realizar uma das cirurgias reparadoras no HRAN.
V. Nos termos do art. 373, II, do CPC cabe à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, além de comprovar as suas alegações. No caso, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora foi cientificada de que as consultas estavam sendo marcadas a título de encaixe. Ao contrário, as provas dos autos indicam que as consultas foram agendadas pela autora com o médico cardiologista em horário regular (ID 36567642).
VI. Além disso, ao contrário do que afirma a recorrente, houve a desmarcação da consulta em três ocasiões diferentes, a primeira do dia 13/10 foi remarcada para o dia 03/11, esta foi remarcada para o dia 22/12 e, por fim, esta foi cancelada, na véspera (21/12), em razão do descredenciamento da clínica pelo plano de saúde. É certo que a autora poderia ter procurado outra clínica para realizar a consulta com o médico cardiologista, mas como pontuado pela própria recorrente, os exames que iriam embasar o “laudo de risco cirúrgico” estavam sendo realizados normalmente na clínica e, em razão disso, a autora possuía um vínculo de confiança com o prestador de serviço. Ademais, observa-se que a autora solicitou à clínica que lhe avisassem caso houvesse horário para consulta em data anterior à marcada, o que não ocorreu.
VII. Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço pela recorrente que causou prejuízos à autora ao cancelar, reiteradamente, as consultas agendadas e criar empecilho à realização de cirurgia, ante a falta do “laudo de risco cirúrgico”. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviço deve responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.
VIII. Desse modo, não há de se falar em reforma da sentença que determinou à clínica ré que realize a consulta da parte autora com a consequente emissão do “laudo de risco cirúrgico”, independente de eventual direito regressivo da clínica contra o plano de saúde.
IX. Por fim, verifica-se que a situação vivenciada pela parte autora extrapola os limites do mero aborrecimento, causando angústia e frustração aptas a configurar indenização por danos morais.
X. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Ademais, o entendimento das Turmas Recursais é de que o valor da indenização é fixado pelo juiz de origem, a quem cabe o julgamento da causa, somente se admitindo a alteração do quantum na via recursal quando demonstrado que não se levou em conta os parâmetros elencados acima, o que não se comprovou no caso. Logo, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, sem condenação em honorários ante a ausência de contestação, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.